Tribunal: TJPA
Processo: 0855207-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855207-17.2024.8.14.0301

APELANTE: DELFIM FIGUEIREDO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇAS GRAVES. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM PROVA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. INEFICÁCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Delfim Figueiredo Neto
contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, reconheceu a abusividade do cancelamento do seguro e determinou seu restabelecimento, mas negou o pagamento da indenização securitária por doença grave e dos danos morais. O apelante sustenta violação ao dever de informação, ausência de comprovada entrega da apólice contendo cláusulas restritivas e existência de dano moral decorrente da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a cláusula restritiva de cobertura por doença grave, diante da ausência de prova de prévia e adequada informação ao segurado;
(ii) estabelecer se a seguradora deve pagar a indenização securitária contratada;
(iii) determinar se a negativa de cobertura e o cancelamento contratual configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias, pois segurado e seguradora se enquadram nos arts. 2º e 3º do CDC.

As cláusulas restritivas de cobertura exigem informação prévia, clara, destacada e comprovada ao consumidor (arts. 6º, III; 31; 46; 54, §§ 3º e 4º, CDC).

A seguradora não comprova ter fornecido ao segurado a apólice ou condições gerais contendo o rol de doenças graves e respectivas exclusões, razão pela qual a cláusula limitativa é ineficaz.

A negativa de cobertura fundada em cláusula ineficaz viola o dever de informação e contraria a boa-fé objetiva, impondo o pagamento da indenização securitária.

O cancelamento automático do contrato sem prévia notificação é abusivo, pois afronta o art. 6º, III e VIII, do CDC, justificando o restabelecimento do seguro.

A recusa indevida de cobertura, ocorrida em contexto de grave enfermidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a integridade psíquica do consumidor, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de seguro somente produzem efeitos quando a seguradora comprova ter informado previamente e de forma clara o segurado.

A ausência de prova de entrega da apólice ou condições gerais torna ineficaz a limitação de cobertura por doença grave.

A negativa de cobertura fundada em cláusula ineficaz, especialmente quando o segurado se encontra em estado de acentuada vulnerabilidade, caracteriza dano moral indenizável.

O cancelamento de seguro sem prévia notificação do consumidor é prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 31, 46, 54 §§ 3º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2523209/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024.
TJMS, Apelação Cível 080096744.2020.8.12.0020, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 29.05.2024.
TJMG, AC 100002113.55417/001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 01.12.2021.
TJSC, Apelação 030078652.2016.8.24.0038, Rel. Selso de Oliveira, j. 11.11.2021.
TJDF, Apelação 070378676.2023.8.07.0020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31.10.2023.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELFIM FIGUEIREDO NETO
. contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de
BANCO BRADESCO S.A
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

O apelante ajuizou ação de cobrança com pedido de indenização securitária no valor de R$ 99.842,91, alegando ter firmado contrato de seguro de vida com cobertura para doenças graves, o qual foi migrado do HSBC para o Bradesco, e que, após acometimento de enfermidades graves e realização de sucessivos procedimentos cirúrgicos, teve indeferido o pedido administrativo de pagamento, sob fundamento de ausência de cobertura. Ainda, alegou que o contrato foi cancelado sem prévia notificação, razão pela qual requereu, também, o restabelecimento contratual e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID nº 25774222) reconheceu a abusividade do cancelamento automático do contrato de seguro sem prévia notificação, determinando seu restabelecimento. Contudo, negou os pedidos de indenização securitária e por danos morais, por entender que a doença alegada não se enquadra no rol contratual de cobertura, e que não se evidenciou dano moral indenizável.

Em suas razões de apelação (ID nº 25774224), o recorrente sustenta:

(i) que houve violação ao dever de informação contratual por parte da seguradora, notadamente quanto às cláusulas de exclusão de cobertura por doenças graves;

(ii) que a seguradora não comprovou que forneceu a apólice ao segurado, razão pela qual a cláusula restritiva de cobertura não pode ser oposta ao consumidor;

(iii) que a negativa de cobertura, por si, configura dano moral, ante o agravamento da situação emocional e financeira do autor.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização securitária e danos morais.

Em contrarrazões (ID nº 25774232), a parte recorrida sustenta:

(i) que a patologia apresentada não está abrangida no rol de doenças graves previstas na apólice, o que afasta o dever de indenizar;

(ii) que houve plena boa-fé contratual, inclusive quanto à ausência de cobertura para as doenças do autor;

(iii) que não há que se falar em danos morais, pois inexistente ato ilícito, sendo legítima a negativa de cobertura com base no contrato.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Na petição juntada sob ID nº 29732316, a parte recorrida informou o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no restabelecimento do contrato de seguro de vida, bem como o pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, conforme comprovante anexo no valor de R$ 12.263,91, requerendo, ao final, a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, conforme dispõem os artigos 2º e 3º da referida legislação.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de reconhecimento da indenização securitária por doença grave, da eventual nulidade da cláusula restritiva de cobertura, por suposta ausência de informação adequada ao segurado e da existência de dano moral indenizável, decorrente da negativa administrativa de cobertura e do cancelamento contratual.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a abusividade no cancelamento automático do contrato e determinando o seu restabelecimento, mas indeferiu os pedidos de pagamento da indenização securitária e de reparação por danos morais.

Pois bem.

Primeiramente, o juízo a quo corretamente reconheceu a abusividade do cancelamento unilateral do contrato de seguro sem prévia notificação da parte autora, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, impõe à fornecedora de serviços o dever de comunicação eficaz e prévia em caso de inadimplemento com repercussão contratual (art. 6º, incisos III e VIII, do CDC).

Não tendo a seguradora demonstrado que notificou o consumidor antes do cancelamento, revela-se acertada a decisão que determinou o restabelecimento do contrato, especialmente considerando o caráter continuado da relação contratual e sua finalidade social.

No que se refere ao pedido de pagamento de indenização securitária, a sentença merece reparo. Consta da contestação que a seguradora negou cobertura sob o fundamento de que a doença do autor não se enquadraria no rol de doenças graves previstas na apólice, a qual o autor alega que não a recebeu.

Com efeito, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora do serviço. Nesse contexto, competia à apelada demonstrar de forma inequívoca que forneceu ao segurado a íntegra da apólice contratada, especialmente no que se refere às cláusulas restritivas de cobertura.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que a apólice e suas condições gerais, contendo as supostas exclusões e o rol de doenças cobertas, tenham sido entregues ao segurado, seja no ato de contratação original (HSBC), seja no período posterior à migração para o Bradesco.

Assim entende a jurisprudência pátria consubstanciada por entendimento do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA . COBERTURA POR MORTE NATURAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.
1.No caso, não houve violação do art. 1 .022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos" (AgInt no AREsp 1.123 .531/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada
. 4 . Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 5.Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2523209 RJ 2023/0436765-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - APLICAÇÃO DO CDC - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1112 DO STJ - DISTINGUISHING - SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL E NÃO EM GRUPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO À CLÁUSULA LIMITATIVA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA - DOENÇA AGRAVADA PELO TRABALHO QUE SE EQUIPARA A ACIDENTE DE TRABALHO - ENQUADRAMENTO NA COBERTURA SECURITÁRIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os contratos securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (art 3º, § 2º, CDC). As cláusulas limitativas somente devem ser aplicadas quando a seguradora comprovar que informou o segurado previamente sobre a existência, inclusive com sua assinatura no instrumento contratual, nos termos dos princípios da boa-fé objetiva e de informação, inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, do CDC, aplicáveis à relação jurídica material consumerista, o que não ocorreu nos presentes autos.
Importante, nesse ponto, realizar o distinguishing em relação ao que o STJ firmou no Tema 1112, tendo em vista que não estamos diante de contrato de seguro de vida em grupo, mas sim individual . Comprovado nos autos que o segurado possui invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho equiparado, resta configurado o enquadramento da cobertura securitária de invalidez permanente decorrente de acidente. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800967-44.2020 .8.12.0020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Em se tratando de contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a informação deve ser clara, destacada e comprovadamente fornecida (arts. 6º, III, 31, 46 e 54, §§ 3º e 4º, todos do CDC).

O art. 46 do CDC é explícito:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Logo, a restrição de cobertura alegada pela seguradora é ineficaz, pois não foi provado que foi informada previamente ao consumidor, refere-se a cláusula limitativa de direito, sujeita ao maior rigor informacional e recaía sobre consumidor hipervulnerável, acometido de doença grave e submetido a cirurgias invasivas.

Vejamos a jurisprudência pátria (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - MORTE NATURAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Via de regra, inexiste irregularidade ou abusividade na inclusão de cláusula restritivas no seguro de vida, consoante estabelece o art. 797, caput, do Código Civil.
Contudo, o contrato de seguro está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação . No caso concreto, a Ré não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC, uma vez que não se extrai dos autos comprovação de que o segurado possuía ciência quanto a cláusula limitativa referente ao risco contratado. Outrossim, não houve a apresentação da suposta via do proponente e nem mesmo qualquer indício de que as condições gerais foram submetidas a análise do segurado, assim, é devida a indenização securitária para o caso de morte natural.

(TJ-MG - AC: 10000211355417001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE . INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. AVENTADA APLICABILIDADE DA TABELA DE GRADAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO . INSUBSISTÊNCIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE É INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. DEMANDADA QUE SE LIMITOU A APRESENTAR NOS AUTOS AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO .
NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO A RESPEITO DA GRADAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA, NO CASO CONCRETO. EXEGESE DO ARTIGO 46 DO CDC. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL . CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-SC - APL: 03007865220168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300786-52.2016.8.24 .0038, Relator.: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 11/11/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, a doença grave que acometeu o autor deve ser considerada coberta, impondo-se o pagamento da indenização securitária contratada no valor de R$ 99.842,91 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Ressalte-se, ainda, que a negativa de cobertura securitária ocorreu no momento em que o autor se encontrava em delicado estado de saúde, acometido por diverticulite grave, prolapso retal, fístula retossacral e outras complicações que exigiram internações hospitalares e procedimentos cirúrgicos invasivos, circunstância que evidencia sua extrema vulnerabilidade física e emocional.

A recusa, baseada em cláusulas restritivas cuja eficácia foi afastada pela ausência de informação prévia adequada, agravou a aflição do segurado, privando-o do suporte financeiro contratado exatamente para situações dessa natureza. Tal conduta extrapola o mero inadimplemento contratual e configura ofensa à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

Cito precedente (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL . NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. SÍNDROME DE GUILLAN-BARRÉ. APÓLICE SEM INDICAÇÃO DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZADA. DEVER DE PAGAR O PRÊMIO CONTRATO. DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal . 2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6º, III, e art . 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir. 3 . O Código de Defesa do Consumidor dispõe que: ?Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.? 4 . O art. 759, do Código Civil, estabelece que a apólice do seguro será emitida com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A apólice representa na prática um resumo, os principais direitos e obrigações das partes. Por esse motivo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), é necessário que eventual exclusão securitária conste no referido documento . 5. Na apólice consta as seguintes coberturas: invalidez por acidente, morte acidental, doenças graves, morte, saf individual. Não há, na apólice, menção às doenças cobertas e nem às doenças excluídas da cobertura. Embora o réu tenha apresentado a proposta de adesão, na qual consta o rol de doenças cobertas pelo seguro, a informação está inserida de forma simples e não destacada . Ademais, não consta o rol de doenças excluídas - cláusula restritiva - o qual só está expresso nas condições gerais do contrato, que, conforme o autor, não teve conhecimento prévio. Ausente a comprovação, por parte do apelado, de que foram prestadas todas as informações necessárias, na assinatura do contrato, as restrições não possuem efeitos jurídicos, nos termos do art. 46, do CDC. 6 . Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais . 7. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. 8. A recusa injustificada e abusiva de indenização em contrato de seguro cuja natureza é justamente amenizar as angústias inerentes ao descobrimento da doença, aliada a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito da personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de angústia, revolta e indignação (art . 375, do Código de Processo Civil). O autor alega, inclusive, que tentou tirar a própria vida para colocar fim ao seu sofrimento. Assim, o quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. 9 .
A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 10 . Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos danos suportados pelo autor, a fixação do valor compensatório em R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa
. 11 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0703786-76.2023.8 .07.0020 1780299, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 31/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2023)

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DELFIM FIGUEIREDO NETO
, para:

a) Manter o reestabelecimento do contrato de seguro, conforme determinado em sentença;

b) Condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 99.842,91 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), incidindo correção monetária desde a data da negativa administrativa e juros de mora desde a citação;

c) Condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

d) Reformar o capítulo da sentença quanto a sucumbência, afastando a sucumbência recíproca e, condenando a seguradora ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025